Tribunal: TJSP
Processo: 2255665-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Hipótese em que há divergência entre os cálculos das partes quanto ao valor remanescente da dívida – Aparente equívoco da exequente quanto ao cálculo do valor da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC – Necessidade de recálculo da dívida, conforme os critérios previstos neste acórdão -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Hipótese em que há divergência entre os cálculos das partes quanto ao valor remanescente da dívida – Aparente equívoco da exequente quanto ao cálculo do valor da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC – Necessidade de recálculo da dívida, conforme os critérios previstos neste acórdão - Recurso provido em parte.